Tribunal: STF
Processo: Rcl 62359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Juscilene Márcia de Oliveira Moraes, contra decisão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis, no Processo nº 0008625- 83.2018.8.13.0477, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.

 2.	A parte reclamante narra que o presidente da mencionada Turma Recursal não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto (art. 1.042 do CPC, de 2015) sob o fundamento de que a decisão agravada  aplicou, exclusivamente, a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o recurso interposto não seria cabível, de modo que o correto seria a interposição de agravo interno, consoante os artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC.

 3.	Ressalta que, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se aplicou qualquer precedente vinculante julgado por esta Corte. Portanto, não se tratava de decisão a ser impugnada por agravo regimental com fundamento no art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º, do CPC. Ressalta a clara definição dos mencionados instrumentos recursais pelo CPC. 
 4.	Requer a concessão de medida liminar, a fim de evitar a certificação do trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0008625- 83.2018.8.13.0477. No mérito, busca a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, remetendo-se o agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, interessa o exame da alegação referente à usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. O enunciado nº 727 da Súmula desta Corte prevê que: “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

 9.	Com efeito, a autoridade reclamada entendeu pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ante a ausência de repercussão geral. Não houve, entretanto, menção a qualquer dos temas do respectivo ementário (e-doc. 5, p. 36).

 10.	Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042, § 2º, do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte (e-doc. 5, p. 12-30). Todavia, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, pois considerou “a decisão agravada lastreada, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral”, concluindo que a “interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC é manifestamente incabível” (e-doc. 5, p.  6-7). 

 11.	Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

 12.	Constata-se, da leitura desses dispositivos, que houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte. Nessa linha, cito a Rcl nº 51.773/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/06/2022, p. 10/06/2022, mediante a qual foi dado provimento à medida, em idêntico caso.

 13.	Ainda, no mesmo sentido, confira-se:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.
2. Agravo regimental provido.”
(Rcl nº 17.205-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 11/04/2016).

“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).

 14.	Por oportuno, transcrevo trecho de decisão exarada na Reclamação nº 48.368/BA (Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021):
“(...) 5. Emerge da Súmula 727/STF que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais)."

15. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl nº 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2028, e Rcl nº 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 09/08/2017), o que não ocorreu na espécie (...).”

16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator